Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709533-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A APELADO: GIOVANNA MARIA DE AGUIAR D E C I S Ã O APELAÇÃO – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES APÓS O ACORDÃO – HOMOLOGAÇÃO BANCO SANTANDER BRASIL S/A e GIOVANNA MARIA DE AGUIAR, nos autos da Ação Declaratória c/c Reparação de Danos, na qual litigam, noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID 13916516) após o julgamento de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Com efeito, nos termos do artigo 932, I do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código e, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial" (REsp 1676243/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas pro rata. Honorários nos termos do acordado. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à Origem para arquivamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator